Tribunal: TJSP
Processo: 1112626-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO DE VOO – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCABIMENTO – Não tendo a empresa ré comprovado a presença de justificativa plausível para o atraso de mais de 32 horas para a chegada da autora ao destino contratado, era mesmo de rigor sua condenação ao pagamento de indenização por danos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO DE VOO – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCABIMENTO – Não tendo a empresa ré comprovado a presença de justificativa plausível para o atraso de mais de 32 horas para a chegada da autora ao destino contratado, era mesmo de rigor sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência dos transtornos experimentados pela autora no episódio. Recurso da ré desprovido, nessa parte.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO – O valor da indenização foi fixado com parcimônia pelo d. magistrado da causa em R$ 5.000,00, quantia que se mostra adequada ao caso, apresentando razoabilidade para compensar os abalos experimentado pela autora, não constituindo em enriquecimento sem causa, e emprestando ainda, caráter punitivo para que a ré não volte a praticar o ato lesivo. Sentença mantida. Recursos desprovidos, nessa parte.